Tribunal: STF
Processo: Rcl 43500
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por João Fernando de Souza contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 920- 84.2012.5.09.0322, que teria aplicado indevidamente a tese do Tema 152 da repercussão geral no caso concreto, usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer de matéria constitucional em sede recursal, nos termos do art. 102, III, a , da CF/88. 
    João Fernando de Souza revela que “ajuizou reclamação trabalhista contra a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA, pleiteando diferenças salariais relativas às promoções interníveis decorrentes do Plano de Cargos e Salários – PCS, instituído pelo Decreto Estadual nº 7447/90”. 
    Aduz que o feito tramitou nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho e foi extinto sem resolução de mérito no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, que acolheu alegação de existência de fato novo, consistente na adesão do trabalhador ao Plano de Desligamento Incentivado (PDI), no qual consta cláusula de quitação geral das parcelas do contrato. 
    O reclamante alega que, após o TST confirmar, em sede de embargos declaratórios, a extinção da ação sem resolução de mérito, desconsiderando a ressalva oposta à cláusula de quitação geral do contrato no momento da assinatura do PDI, “interpôs recurso extraordinário, com base no art. 102, inciso III, a, da Constituição, assentado em violação frontal aos artigos 5º, XXXV e LIV e 7º, VI, XXVI e XXXI, todos da Constituição da República”. 
    Defende que há equívoco na negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na tese firmada no Tema 152 de repercussão geral pois, no representativo da controvérsia julgado pelo STF, “[não se tratou] da extinção de litígio judicial por meio de adesão ao PDI”. 
    Requereu o deferimento do pedido liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, que seja julgada procedente a ação ”para cassar o v. acórdão do C. Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº TST-Ag-RE-E-RR-920-84.2012.5.09.0322, com o consequente afastamento, em definitivo, do óbice imposto ao processamento do recurso extraordinário interposto pelo Reclamante”. 
    Em decisão publicada em 18/11/2020 indeferi o pedido liminar, ante a ausência do requisito do periculum in mora. 
    A autoridade reclamada prestou informações (e-Doc 21).
    O beneficiário apresentou contestação (e-Doc 22).
    A Procuradoria Geral da República apresentou parecer (e-Doc 35), pela improcedência dos pedidos, nos seguintes termos:
    “RECLAMAÇÃO. CONTROVÉRSIA ATINENTE À APLICAÇÃO DA TESE 152 DA REPERCUSSÃO GERAL. VALIDADE DE QUITAÇÃO AMPLA, GERAL E IRRESTRITA EM PLANO DE DEMISSÃO INCENTIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Não configura usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal o Tribunal de origem negar seguimento a recurso extraordinário aplicando tese firmada em repercussão geral, na forma do art. 1.040, I, do CPC. 2. No RE 590.415/SC, leading case do Tema 152 da Sistemática de Repercussão Geral, o STF firmou tese no sentido de que a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do pacto laboral, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou aquele plano, bem assim dos demais instrumentos celebrados com o trabalhador. Essa tese jurídica harmoniza-se com a decisão reclamada, proferida pelo TST que, respaldado em fato superveniente, reputou válida a cláusula de quitação geral instituída pelo PDI a que anuiu o obreiro, independentemente da ressalva oposta. 3. O revolvimento de fatos e provas é inadmissível em recurso extraordinário (Súmula 279/STF), bem assim em reclamação constitucional pela qual se pretende o trânsito do apelo extremo ao Pretório Excelso. — Parecer pela improcedência do pedido”. 
    É o relatório. Decido. 
    No julgamento do RE 590.415/SC, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, esta Corte aprovou o Tema 152 da sistemática da repercussão geral, com a seguinte redação:
    “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”. 
    No caso em apreço, restou incontroverso nos autos que o reclamante aderiu ao Plano de Demissão Voluntária e que este cumpria os requisitos do Tema 152 da repercussão geral, razão pela qual a origem obstou o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC. 
    Trago à colação trecho da decisão que inadmitiu o apelo extremo:
    “No caso dos autos, verifica-se que a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte uniformizadora registrou, no acórdão recorrido, que ‘trata-se de PDI oferecido aos empregados da APPA, o qual foi também instituído por meio de ajuste coletivo contendo cláusula de quitação geral do contrato de trabalho’. Consignou, ainda, que ‘ante a existência de ajuste coletivo prevendo a quitação do contrato de trabalho, o qual, por ser um ato bilateral firmado entre os atores sociais, com amplo debate entre as partes convenentes, deve prevalecer ante o ato unilateral firmado pelo reclamante quando da homologação do termo de rescisão, razão por que entendo que não tem eficácia a mencionada ressalva aposta no TRCT’. 
    Desta forma, constata-se que o caso dos autos se amolda à hipótese dirimida em Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE nº 590.415/SC). 
    Logo, versando o acórdão recorrido sobre questão atinente a tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com a consagração de tese jurídica pelo acórdão recorrido em consonância com o entendimento albergado pelo STF, a interposição de recurso extraordinário para reexame deste ponto da decisão é manifestamente inviável, a teor do que dispõe o art. 1.030, I,’a’, do CPC. 
    Do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso”. 
    Colaciono, por oportuno, a ementa do julgado, no qual o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos: 
    “AGRAVO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PROGRAMA DE INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - EFEITOS DA QUITAÇÃO. Trata-se de agravo interposto contra decisão da Vice-Presidência do TST por meio da qual fora denegado seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.415/SC, de 30/4/2015, com repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento de que a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em virtude da adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, implica quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, desde que tal condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado (Tema 152). Nesse contexto, ficam mantidos os fundamentos adotados pela decisão agravada. Verificada, ainda, a manifesta improcedência do presente agravo, aplica-se a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015. Agravo desprovido, com aplicação de multa”. 
    Esta Suprema Corte não admite reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia, que não é o caso dos autos. Nesse sentido, faço menção a acórdãos de ambas as Turmas desta Casa: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 39015 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, Dje 17/02/2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, A, DO CPC. REGULARIDADE. ADC 16/DF. ART. 71, § 1°, DA LEI 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE CULPA. INOCORRÊNCIA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. CULPA IN VIGILANDO. ELEMENTOS CONCRETOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É plenamente regular o procedimento adotado pela Corte de origem, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. III – O ato que reconhece a responsabilidade subsidiária do ente estatal por inadimplência no pagamento de verbas trabalhistas por culpa in vigilando, ante a omissão no dever de fiscalização do contrato, não desrespeita o entendimento firmado por esta Corte ao julgar a ADC 16/DF. Precedentes. IV – Com base no conjunto fático-probatório dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela presença de elementos que autorizam a aplicação da responsabilidade subsidiária do ente estatal. Para alterar-se tal entendimento, indispensável seria a dilação probatória, providência vedada em sede de reclamação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 41360 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Dje 18/01/2021).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente